Tribunal: TJDFT
Processo: 0740751-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MELHOR INTERESSE DA INTERDITADA. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DA INCAPAZ.
1. A proteção ao melhor interesse da incapaz em demandas que envolvam a tutela de seus interesses prepondera sob qualquer outra questão, inclusive, sobre a regra de estabilização da competência (perpetuatio jurisdicionis), a fim de facilitar a efetiva fiscalização do exercício de sua curatela e o melhor acesso ao Judiciário. Precedentes do STJ.
2. Não se vislumbra qualquer prejuízo quanto à tramitação de ação de prestação perante o Juízo mais próximo ao domicílio da interditada, visto assegurar-lhe melhor acesso e fiscalização da curatela pelo Judiciário, facilitando, ainda, eventual produção de atos processuais.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante.